Tribunal: CARF
Processo: 10283.720914/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720914/2019-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.390 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá PIttondo Deligne - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Por bem resumir os fatos, peço vênia para adotar o relatório do Acórdão n.o 16-
90.609, da DRJ São Paulo:
Trata-se de impugnação ao auto de infração de fls. 2 e ss., lavrado em 11/04/2019, para
a exigência do IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II, no montante de R$ 31.797.410,27,
aí incluídos juros de mora e multa de ofício de 75%, em razão da falta de recolhimento
do II, no período de janeiro/2015 a dezembro/2017, devido na internação de
produtos da Zona Franca de Manaus - ZFM, importados com benefícios fiscais
previstos no Decreto-Lei no 288/67.
No curso da fiscalização, conforme Relatório de Fiscalização de fls. 21 e ss., foi
constatado que o contribuinte procedeu à incorreta classificação fiscal na Nomenclatura
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720914/2019-33
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Comum do Mercosul - NCM, na internação de bens declarando-os na NCM 8711.30.00,
quando deveriam ter sido classificados na NCM 8703.21.00 e a utilização de coeficiente
de redução do Imposto de Importação FIXO para mercadorias sujeitas a coeficiente de
redução VARIÁVEL.
Extraiu-se do Relatório Fiscal, de fls. 21 e ss., o desenrolar do procedimento
fiscal:
Trata-se de veículo quadriciclo, conhecido como ATV (All Terrain Vehicle),
modelo TRX 420 FourTrax, fabricado pela Moto Honda da Amazônia
LTDA. Conforme o sítio da empresa na Internet, esse modelo conta com:
Moderno painel digital com um visor compacto e completo, velocímetro,
hodômetro total e parcial, horímetro, relógio, marcador de temperatura do
líquido de arrefecimento, marcador de combustível, indicadores de
marchas, tração 4x4, ré e falha na bateria, além de uma função inovadora
que indica a necessidade de manutenção", além de um "motor
monocilíndrico de 420cc que reduz perdas e desgastes na engrenagem de
transmissão e possibilita.
No curso do procedimento fiscal identificou-se diversas soluções de consulta
que tiveram como objeto a classificação fiscal de veículos denominados
quadriciclos ou similares e, em todas elas, determinou-se a classificação
fiscal na NCM 8703.21.00.
Como exemplo, a Solução de Consulta N° 31 - SRRF09/Diana, de 13 de abril de
2011, informa que esses tipos de veículos tem um sistema de direção baseado no
Princípio de Ackerman, característico de veículos automóveis, apesar de serem
dotados de guidão:
Consequentemente, concluiu-se pela impossibilidade de classificação desses
veículos como motocicleta (posição 87.11), apesar das várias semelhanças
existentes, pelo fato de sua direção estar baseada no princípio de Ackerman
o que, é ratificado pela nota de exclusão da posição nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado, in verbis:
Notas explicativas do Sistema Harmonizado posição (8711)
São, pelo contrário, EXCLUÍDOS:
a) Os veículos de quatro rodas, para transporte de passageiros, com
chassi tubular, munidos de um sistema de direção do tipo automóvel,
baseado, por exemplo, no princípio de Ackerman (posição 87.03).
Por sua vez, a Solução de Consulta SRRF05/DIANA N° 20, de 13 de julho de
2009 também concluiu que o veículo denominado quadriciclo pelo interessado é
considerado como um "veículo para todo terreno" (all-terrain vehicle - ATV) e
que a posição 8703 do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias é o nicho apropriado para classificar o objeto da presente análise.
87.03 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis
principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da
posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os
automóveis de corrida
A respeito do alcance da posição 8703, as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH) assim
orientam (in verbis):
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Com exceção dos veículos automóveis para o transporte de pessoas
incluídos na posição 87.02, a presente posição compreende os veículos
automóveis de qualquer tipo, incluindo os veículos automóveis anfíbios
para o transporte de pessoas, qualquer que seja o motor que os acione
(motor de pistão, de ignição por centelha (faísca*) ou por compressão,
elétrico, turbina a gás, uma combinação de um motor de pistão de
combustão interna e um ou mais motores elétricos, etc.).
INCLUEM-SE nesta posição:
d) Os veículos de quatro rodas, com chassis tubular, munidos com um
sistema de direção do tipo automóvel, por exemplo, baseado no
princípio de Ackerman.
Assim, deve o produto ser reenquadrado na subposição de 1° nível 8703.2, visto
que sua motorização atende aos requisitos contidos no texto dessa subposição, e,
conseqüentemente, na subposição de 2° nível 8703.21
8703.2 - Outros veículos, unicamente com motor de pistão alternativo
de ignição por centelha (faísca*):
8703.21 -- De cilindrada não superior a 1.000 cm3
Como a posição não apresenta desdobramentos regionais, encontra-se a
classificação dos artigos no código NCM 8703.21.00.
Cabe demonstrar, ainda, a mudança legislativa ocorrida em 10 de dezembro
de 2018, na qual, a Lei No 13.755, incluiu o § 13 ao artigo 7° ao decreto lei
288/67, este, incluindo os quadriciclos no rol dos beneficiários do coeficiente
de redução fixo, assevera-se que tal novidade legislativa não afeta os fatos
ocorridos antes de seu advento.
Assim, antes do advento da novação legislativa os quadriciclos NÃO estavam
albergados pelo coeficiente de redução fixo previsto no decreto lei 288/1967,
dessa forma é devida a diferença de tributo não recolhida.
...
5. DO COEFICIENTE DE REDUÇÃO APLICÁVEL
Tendo em vista a reclassificação do produto da posição 8711 para a posição
8703, as internações realizadas para fora da Amazônia Ocidental e Áreas de
Livre Comércio do produto pesquisado estão sujeitos ao pagamento do II
reduzido calculados através de DCR-e com coeficiente de redução variável
conforme demonstra-se a seguir.
Por se tratar de estabelecimento industrial com projeto aprovado pela
SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), na aquisição de
insumos no mercado externo, a empresa faz jus aos benefícios fiscais previstos
no art. 3o do Decreto-lei no 288/67 e no art. 14-A da Lei 10.865/04. Tais benesses
consistem na suspensão de tributos vinculados à operação de importação.
Na saída para o restante do território nacional dos produtos industrializados
vinculados aos insumos importados, originam-se as obrigações de:
1. Despender o regular tratamento administrativo das mercadorias comentadas,
ou seja, realizar o devido despacho aduaneiro de internação;
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

2. Recolher os gravames tributários, outrora suspensos, relacionados aos insumos
importados produtivo, quando determinado e na forma definida pela legislação
de regência.
Sobre o controle de saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus (ZFM) para
o restante do território aduaneiro, ou melhor, a respeito do despacho de
internação, cabe dizer que este pode ocorrer via procedimento ordinário ou
simplificado. Tais procedimentos encontram-se definidos na Instrução
Normativa SRF no 242/02 e são consubstanciados numa DCI própria para cada
tipo.
O procedimento simplificado, facultativo ao internador, é expediente precedido
de habilitação específica e é formalizado com registro de uma “DCI mensal”.
Esta Declaração abrange todas as operações realizadas no mês anterior (mês de
referência) e não impõe a obrigação de apresentação das mercadorias em recinto
alfandegado. O contribuinte em questão possui habilitação para tanto e utilizou-
se deste expediente para internação dos produtos ora fiscalizados. Sendo assim, o
elemento temporal do fato gerador das obrigações tratadas foi a data do registro
da DCI mensal.
No curso da fiscalização constatou-se que os bens internados pelo contribuinte
no período fiscalizado estariam sujeitos ao coeficiente de redução do Imposto de
Importação calculado na sistemática VARIÁVEL.
Durante o período analisado, o contribuinte utilizou erroneamente o coeficiente
de redução FIXO previsto no parágrafo § 4° do artigo 7o do Decreto-Lei No
288/1967.
...
Para que se possa definir qual tipo de coeficiente de redução deve ser aplicado
aos produtos basta a análise dos §4o e § 9° do artigo 7° do Decreto-Lei 288/67(
vigente à época das internações).
§ 4° Para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo
os bens de informática e os veículos automóveis, tratores e outros
veículos terrestres, suas partes e peças, excluídos os das posições 8711 a
8714 da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa até 31 de março
de 1991 ou para seus congêneres ou similares, compreendidos na mesma
posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), constantes de
projetos que venham a ser aprovados, no prazo de que trata o art. 40 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a redução de que trata o
caput deste artigo será de oitenta e oito por cento.
§ 9° Os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas
partes e peças, excluídos os das posições e subposições 8711 a 8714 da
Tabela Aduaneira do Brasil (TAB) e respectivas partes e peças,
industrializados na Zona Franca de Manaus, quando dela saírem para
qualquer ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do
Imposto sobre Importação relativo a matérias primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e
outros insumos, de origem estrangeira e neles empregados, conforme
coeficiente de redução estabelecido neste artigo, ao qual serão acrescidos
cinco pontos percentuais.(Parágrafo incluído pela Lei no 8.387, de
30.12.91)
Da leitura do parágrafo 4o verifica-se que o coeficiente de redução fixo de
88% NÃO se aplica aos veículos automotores, excluídos os das posições 8711
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

a 8714, sendo assim, para os produtos da NCM 8703.21.00 não é possível a
aplicação deste percentual de redução.
Da leitura do parágrafo 9o extrai-se que tais itens (8703.21.00) estão incluídos no
coeficiente de redução calculado conforme o parágrafo 1o do artigo 7° do
Decreto-Lei 288/67, ao qual serão acrescidos 5(cinco) pontos percentuais.
6.
DA
MODALIDADE
DE
INTERNAÇÃO
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS COM PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PI COM
PPB)
A modalidade de internação em comento é a prevista no inciso II do §1°, Art. 1°,
da Instrução Normativa SRF n° 242/02 e é declarada conforme item 4 o Anexo I
ou item 3 do Anexo II.
Sobre os Produtos Industrializados-(PIs) de acordo com ou respeitando o
Processo Produtivo Básico (PPB), no momento de sua internação o recolhimento
do II ocorre parcialmente sobre todos os insumos importados. O recolhimento
parcial mencionado respeita a aplicação de um percentual de redução definido
pelo Art. 7°, e seus parágrafos, do Decreto-lei n° 288/67.
A depender do produto industrializado em questão, este percentual ou coeficiente
de redução, como se convencionou chamar, pode ser fixo ou variar em razão
direta à participação dos insumos nacionais e mão-de-obra direta empregados no
processo produtivo.
Para cálculo do coeficiente variável e definição do quantum debeatur do imposto
sobre cada unidade de produto industrializado, foi criado através da Instrução
Normativa SRF n° 17/01 o DCRE.
Este demonstrativo reúne todos componentes empregados no processo
produtivo: mão de obra; componentes nacionais; componentes importados. Sua
principal função, portanto, é computar o II integral suspenso sobre todos
componentes importados de uma unidade produzida, aplicar sobre esse total o
coeficiente de redução, seja ele fixo ou variável, e, por fim, determinar o II
reduzido unitário a recolher.
Por seu turno, o despacho aduaneiro de internação inicia-se com o registro da
DCI. Na modalidade “Produto Industrializado com PPB”, esta declaração faz
constar a quantidade dos PIs e os DCREs relacionados a tais produtos. Assim
sendo, a DCI proporciona o recolhimento do II devido, por meio da aplicação do
II reduzido unitário a recolher (definido no DCRE) sobre as quantidades
internadas dos PIs.
Em suma, destarte é fácil compreender que a correição do DCRE é fundamental
para o adequado recolhimento do II, devido no momento do registro da DCI.
7. DO CÁLCULO DO TRIBUTOS DEVIDOS
Definida a necessidade de DCR-e com coeficiente de redução variável para que
se possa proceder à correta internação das mercadorias da NCM 8703.21.00
passou-se ao cálculo de tal coeficiente.
Importante destacar que se considerou no cálculo os valores já constantes nos
DCR-e’s apresentados pela empresa. Assim, como a empresa já havia
apresentado os valores dos componentes nacionais e importados (apresentados
quando do registro dos DCR-e’s na sistemática fixa), para o cálculo do II
reduzido correto necessitava-se, agora, apenas da mão de obra empregada aos
produtos finais.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Sendo assim, intimou-se a empresa a apresentar o custo de mão de obra em
conformidade com a IN SRF No 17/2001
Em 28/02/2019 a empresa apresentou o custo de mão de obra dos DCR-e’s
citados, em conformidade com a IN SRF No 17, DE 16 de Fevereiro de 2001.
De posse da mão de obra utilizada na produção das mercadorias da NCM
8703.21.00 internadas utilizando coeficiente de redução fixo, passou-se ao
cálculo do coeficiente variável que deveria ter sido aplicado às mercadorias,
conforme demonstra-se:
O coeficiente de redução do imposto de importação variável foi obtido mediante
a aplicação da fórmula abaixo, descrita na Instrução Normativa SRF n° 17/2001:
COEFICIENTE DE REDUÇÃO VARIÁVEL = CCN+CMO
CCN+CCI+CMO
Onde:
a) custo dos componentes nacionais (CCN): o preço de aquisição mais recente de
matérias primas, produtos intermediários e materiais secundários e de
embalagem, de origem nacional, registrado nas respectivas notas fiscais,
convertido em dólar dos Estados Unidos pela taxa de câmbio vigente à data de
emissão desses documentos;
b) custo dos componentes importados (CCI): o valor aduaneiro de aquisição mais
recente de matérias-primas, produtos intermediários e materiais secundários e de
embalagem, de origem estrangeira, em dólar dos Estados Unidos constante da
respectiva Declaração de Importação (DI);
c) custo da mão-de-obra (CMO): o custo da mão-de-obra, apropriado nos três
meses anteriores à apuração, compreendendo os salários despendidos com o
pessoal empregado como mão-de-obra direta no processo produtivo para a
fabricação de uma unidade, incluídos os encargos trabalhistas e sociais,
convertido em dólar dos Estados Unidos pela taxa de câmbio média do trimestre
considerado;
Dessa forma, por haver uma menor utilização de componentes nacionais na
composição dos produtos internados pela empresa, conforme pode ser verificado
no anexo II, tem-se um coeficiente de redução variável inferior ao coeficiente de
redução fixo (88%).
Devido à natureza dos produtos internados, conforme mencionado
anteriormente, a empresa não poderia se beneficiar do coeficiente de redução
maior (fixo) que vem utilizando em suas internações.
Em se tratando de coeficiente de redução para veículos automotores, cabe
mencionar que, de acordo com o § 9° do artigo 7° do Decreto-Lei 288/67, o
resultado calculado através da fórmula acima sofrerá um acréscimo de cinco
pontos percentuais:
§ 9° Os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas
partes e peças, excluídos os das posições e subposições 8711 a 8714 da
Tabela Aduaneira do Brasil (TAB) e respectivas partes e peças,
industrializados na Zona Franca de Manaus, quando dela saírem para
qualquer ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do
Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e
outros insumos, de origem estrangeira e neles empregados, conforme
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

coeficiente de redução estabelecido neste artigo, AO QUAL SERÃO
ACRESCIDOS CINCO PONTOS PERCENTUAIS.
Ressalta-se que foram desconsideradas as vendas para estabelecimentos
instalados no âmbito da Zona Franca de Manaus (ZFM), Amazônia Ocidental
(AOC), já que, nestes casos, não há que se falar em recolhimento de II-Reduzido,
conforme determina o Art. 1o do Decreto-Lei No 356/1968.
Sendo assim, buscou-se todas os DCR-e’s utilizados nas internações de produtos
industrializados conforme Processo Produtivo Básico (PI com PPB) no período
de jan/2015 a dez/2017. Com esses dados, verificou-se: a quantidade de produtos
internada com a utilização indevida da redução de 88% do II, o valor do II
integral dos insumos importados de cada produto declarado, bem como o
respectivo II reduzido a ser recolhido na internação do mesmo e a taxa de câmbio
da respectiva DCI.
Com o coeficiente de redução calculado através da fórmula já apresentada e a
quantidade internada de cada produto e sua respectiva DCR-e, conforme
ANEXO I, passou-se então a apurar o valor do II-suspenso e não recolhido na
internação quando da utilização indevida do coeficiente de redução fixo na
respectivas DCR-e's dentro das DCI's.
Em resumo, com os dados dos componentes nacionais, importados e a mão de
obra, calculou-se o coeficiente de redução variável de cada produto. Com o
coeficiente calculado e o valor de II suspenso de cada unidade de produto, o
passo seguinte foi a multiplicação da quantidade internada por esses valores, isto
é, foi aplicada o percentual de redução variável para cada produto internado.
Esse percentual menor de redução resulta em um valor de Imposto de Importação
devido e não recolhido de R$ 15.764.046,18, já subtraído o valor referente aos
12% recolhidos e considerando os cinco pontos percentuais adicionais a que
empresa tem direito conforme § 9° do artigo 7° do Decreto Lei 288/1967, já
mencionado.
Os demonstrativos de cálculo individualizados por DCRE e por DCI estão
evidenciados nos Anexos I e II do presente relatório fiscal.
Apurou a fiscalização a falta de recolhimento do II devido na internação de
produtos da Zona Franca de Manaus – ZFM, importados com benefícios fiscais do
Decreto-Lei no 288/67, procedeu a apuração do tributo devido e à lavratura do
presente auto de infração com os ajustes necessários, tendo sido lançado a
diferença do Imposto de Importação reduzido, a multa aplicável pela falta de
recolhimento e os acréscimos legais devidos.
Cientificado, em 22/04/2019, conforme doc. de fls. 940, apresentou, em 22/05/2019, a
impugnação de fls. 951 e ss. com as alegações abaixo sintetizadas:
- não saberia se a fiscalização teria utilizado a RGI no 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 para
classificar a mercadoria;
- a única fundamentação utilizada no auto de infração seriam soluções de
consulta sobre classificação fiscal exaradas pela própria RFB, que,
desacompanhadas de fundamentação, não podem servir como fundamento para a
lavratura de auto de infração sobre classificação fiscal;
- com base na RGI no 3 a), e nas Notas Explicativas das citadas posições as
características mais específicas do equipamento conduzem para a classificação
utilizada pela Impugnante, qual seja: NCM 8711;
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

- a fiscalização teria partido do pressuposto de que o equipamento “Quadriciclo
Honda TRX420 Fourtrax” deveria ser classificado na NCM 8703.21.00 e não na
NCM 8711.30.00, baseando-se em soluções de consulta favoráveis a este
entendimento, bem como em pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas – OMA, que
classificariam equipamento similar no NCM 8703, porém o equipamento
denominado “Quadriciclo Honda TRX420 Fourtrax” não seria idêntico ao
veículo classificado pela OMA na posição 8703.21, e o parecer da OMA não
poderia ser utilizado no presente caso;
- a diferença entre o “Quadriciclo Honda TRX420 Fourtrax” e os equipamentos
classificados pela OMA poderiam ser comprovados com a inspeção física da
mercadoria ou, ainda, com a confecção de laudo técnico elaborado por
engenheiro capacitado e habilitado na RFB para realizar a diligência;
- caso existam dúvidas sobre as características do equipamento, a Impugnante
manifesta-se no sentido de que o julgamento dessa Impugnação seja convertido
em diligência, para que seja confeccionado laudo por perito devidamente
credenciado;
- dentro da própria Receita Federal do Brasil existia e ainda existe discordância
sobre em qual código o quadriciclo deve ser enquadrado, pois em algumas
soluções de consulta a Receita Federal do Brasil entende que o correto
enquadramento é a NCM 8703.21.00 e em outras soluções de consulta entende
que o NCM correto é o 8711.30.00 ou ainda o NCM 8714.10.00;
- a adoção de diferentes classificações fixadas em Soluções de Consultas para
empresas concorrentes entre si seria fato capaz de prejudicar a participação de
uma ou algumas delas no mercado em função do custo tributário distinto que
onera a cada uma;
- a existência de diversas soluções de consulta, para o mesmo equipamento, com
resultados distintos, feriria o princípio da segurança jurídica, revelaria mudança
de tendência da RFB para classificar um mesmo equipamento, trazendo
insegurança e risco à Impugnante;
- teria ocorrido mudança de critério jurídico e a conseqüente violação ao art. 146
do CTN, as importações realizadas pela impugnante já teriam passado pela
conferência documental e física, parametrizadas no canal vermelho e teriam sido
desembaraçadas sem qualquer ressalva da autoridade fiscalizadora;
- anos após o desembaraço aduaneiro, a fiscalização realizou a revisão das
operações de importação e identificou um possível equívoco na classificação
adotada pela Impugnante, o que a levou a lavrar o presente auto de infração para
cobrar diferença de tributo;
- muito embora o Fisco tenha concordado com a classificação fiscal adotada pela
Impugnante quando do desembaraço aduaneiro, mudou a sua interpretação,
alterando o critério jurídico de classificação das mercadorias importadas;
- a regra do art. 146, do CTN teria ligação direta com a proteção do ato jurídico
perfeito, tanto é que apenas veda o exercício do lançamento em relação a fatos
geradores ocorridos anteriormente à modificação do critério jurídico;
- existia e ainda existe soluções de consulta da RFB sobre o tema, que endossam
o posicionamento adotado pela Impugnante, prova cabal de que o entendimento
era uma prática reiterada da fiscalização, tanto que até respondia consultas
formais nesse sentido;
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

- ante a ausência de questionamento quando do desembaraço das mercadorias em
canal vermelho ao longo dos anos, houve a caracterização de uma prática
reiterada da Receita Federal do Brasil, produzindo os efeitos estabelecidos pelo
art. 100, III, e parágrafo único do CTN, de maneira a elidir o auto de infração e a
própria aplicação de multas à Impugnante;
- a Lei no 13.755/2018, em seu art. 33, teria alterado os arts. 7o e 9o do Decreto-
Lei no 288/1967, para incluir os quadriciclos e triciclos na hipótese de isenção
prevista no art. 3o do referido Decreto-Lei.
- desde do advento da referida lei, os quadriciclos teriam sido incluídos no rol de
mercadorias isentas pelo Decreto-Lei no 288/1967, independente do NCM
adotado pela impugnante;
- não haveria razão para a manutenção das penalidades aplicadas em razão de
suposta classificação incorreta, ante o princípio da retroatividade benigna
prevista nos artigos 106 e 112 do CTN, visto ainda não ter sido definitivamente
julgado o caso concreto;
- uma vez que os quadricíclos foram inclusos na hipótese de isenção do Decreto-
lei 288/66, na remota hipótese de prevalecer o entendimento de que a NCM
8703.2100 é a correta, não há dúvida que ao menos as penalidades exigidas no
presente AIIM devem ser canceladas.
É o Relatório. (e-fls. 1.071/1.079 - grifei)
A defesa apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. Havendo a reclassificação fiscal com alteração para
maior do percentual de redução da alíquota de importação, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação.
REVISÃO
ADUANEIRA.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA. O desembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão
da conferência aduaneira da mercadoria, não configurando lançamento por
homologação do recolhimento realizado pelo contribuinte nem critério jurídico a ser
observado pela autoridade fiscal, estando o respectivo despacho de importação sujeito a
reexame no prazo quinquenal, por meio da denominada revisão aduaneira, a qual, por
sua vez, não se confunde com a revisão de lançamento e não propicia a arguição de
mudança de critério jurídico.
PRÁTICAS REITERADAS (art.100, III, do CTN). INEXISTÊNCIA. NORMA
EXPRESSA. A pretensão de ver determinadas práticas como integrantes da legislação
tributária, na qualidade de normas complementares, somente tem lugar quando inexiste
norma jurídica expressa que rege o assunto, adicionado de um reconhecimento formal
da prática, pela autoridade administrativa competente.
MULTA
PROPORCIONAL
E
JUROS
DE
MORA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Só se configura a excludente de penalidades e juros de mora na
observância de convênio, ato ou decisão com eficácia normativa atribuída por lei ou
práticas reiteradas da administração perfeitamente caracterizadas, sendo inadmissível a
sua formação contra legem.
Impugnação Improcedente (e-fls. 1.070)
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Intimada desta decisão em 12/11/2019 (e-fl. 1.094) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 10/12/2019 (e-fl. 10.97 e ss.) alegando, em síntese:
(i) a nulidade da r. decisão recorrida por ter deixado de analisar todos os
argumentos da impugnação, em especial a análise da questão da classificação
fiscal sobre o prisma das Regras Gerais de Interpretação, sem a identificação
expressa de quais foram as regras utilizadas para desenquadrar a classificação
fiscal utilizada pela Recorrente.
(ii) no mérito, sustenta:
(ii.1) a correta classificação fiscal da mercadoria, evidenciando que o Auto de
Infração não trouxe a regra para proceder com a reclassificação fiscal. Sustenta
que a classificação fiscal adotada pela empresa está respaldada na RGI n.o 3 a),
enquadrando-se no capítulo 8711.30.00. Aponta a existência de soluções de
consulta que respaldam seu entendimento;
(ii.2) a ocorrência de alteração de critério jurídico do lançamento em violação ao
art. 146, do CTN, considerando que algumas das importações registradas em
janeiro/2016 e fevereiro/2016 foram parametrizadas no canal vermelho de
conferência aduaneira. Acresce que as mercadorias possuem processo produtivo
básico - PPB devidamente aprovado pela SUFRAMA com a indicação da
classificação fiscal adotada pelo sujeito. Não se entendendo desta forma sustenta a
aplicação do art. 100 do CTN, considerando que a classificação fiscal adotada
pela empresa está respaldada na prática reiterada.
(iii) por fim, sustenta a aplicação da retroatividade benigna considerando a
aplicação da Lei n.o 13.755/2018 que expressamente passou a admitir a isenção da
Zona Franca de Manaus para os quadricíclos, independentemente da classificação
fiscal (art. 7o, § 13 do Decreto-lei 288/1976)
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá PIttondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Contudo, o processo não se encontra suficientemente instruído para julgamento,
como se passa a delinear a seguir.
Como relatado, o presente Auto de Infração foi lavrado vez que a fiscalização
entende que no período de janeiro/2015 a dezembro/2017 o contribuinte pagou a menor o
Imposto de Importação - II devido na internação na Zona Franca de Manaus - ZFM de insumos
importados do veículo quadriciclo, conhecido como ATV (All Terrain Vehicle), modelo TRX
420 FourTrax), importados com benefícios fiscais previstos no Decreto-Lei no 288/67.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Por entender que a classificação fiscal da mercadoria estaria equivocada, devendo
se enquadrar não na NCM 8711, mas sim na NCM 8703, entendeu a fiscalização que a empresa
não poderia se beneficiar do coeficiente de redução fixo de 88% (oitenta e oito por cento) do art.
7o, §4o, do Decreto-lei 288/1967 utilizado pela empresa em suas internações:
Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os bens de
informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas partes e
peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), e
respectivas partes e peças, quando dela saírem para qualquer ponto do Território
Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a
matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem,
componentes e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, calculado o
tributo mediante coeficiente de redução de sua alíquota ad valorem, na conformidade do
§ 1° deste artigo, desde que atendam nível de industrialização local compatível com
processo produtivo básico para produtos compreendidos na mesma posição e
subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB). (Redação dada pela Lei no 8.387, de
30.12.91)
(...)
§ 4° Para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os bens de
informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas partes e
peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB),
cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa até
31 de março de 1991 ou para seus congêneres ou similares, compreendidos na mesma
posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), constantes de projetos que
venham a ser aprovados, no prazo de que trata o art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a redução de que trata o caput deste artigo será de oitenta e
oito por cento. (Parágrafo incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91) (grifei)
Atentando-se para os presentes autos, observa-se que a Recorrente considerou que
os quadricíclos por ela fabricados se enquadravam expressamente na previsão do dispositivo
acima transcrito por expressa orientação do Conselho de Administração da SUFRAMA, como se
depreende da Resolução CAS n.o 203/2008 anexa aos autos (e-fl. 903):
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Com efeito, o art. 2o acima transcrito expressamente indica que a previsão do art.
7o, §4o, do Decreto-lei n.o 288/1967 se aplica para os produtos referenciados no art. 1o (dentre os
quais o QUADRICICLO ACIMA DE 100 CM3). Acresce-se que foi confirmado o cumprimento
do processo produtivo básico (PPB) à época dos fatos autuados, em conformidade com a Portaria
Interministerial MDIC/MCT no 67, de 05.03.2009 que estabelece o PPB para os produtos
Ciclomotores, Motonetas, Motocicletas, Triciclos e Quadriciclos, industrializados na Zona
Franca de Manaus. De fato, constam dos autos os laudos de produção acostados às e-fls.
900/902, que se referem especificamente ao QUADRICICLO.
Assim, no entender da SUFRAMA, os quadricíclos estariam na exceção do art. 7o,
§4o, do Decreto-lei 288/1967, como veículos terrestres das posições 8711 a 8714. Contudo, seja a
Resolução, sejam os laudos técnicos em qualquer momento fazem menção à classificação fiscal
do quadriciclo.
Sem adentrar na competência da SUFRAMA quanto à classificação fiscal das
mercadorias, observa-se que há dúvida quanto aos elementos fáticos que respaldam a
fiscalização quanto à reclassificação fiscal.
Conforme indicado no Relatório de Fiscalização a Recorrente procedeu com o
enquadramento das mercadorias na NCM 8711.30.00, quando, no entender da fiscalização
deveriam ter sido classificados na NCM 8703.21.00. Vejamos os textos dessas subposições:
Posição Contribuinte - 8711.30.00
Posição Fisco - 8703.21.00
8711.30.00 - Veículos automóveis, tratores, ciclos e
outros veículos terrestres, suas partes e acessórios -
Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos
equipados com motor auxiliar, mesmo com carro
lateral; carros laterais - Com motor de pistão alternativo
de cilindrada superior a 250cm3 mas não superior a
8703.21.00 - Veículos automóveis, tratores, ciclos e
outros veículos terrestres, suas partes e acessórios -
Automóveis
de
passageiros
e
outros
veículos
automóveis principalmente concebidos para transporte
de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os
veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

500cm3
de corrida. - Outros veículos, unicamente com motor de
pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*): - De
cilindrada não superior a 1.000 cm3
Para respaldar seu entendimento, a fiscalização:
(a) fez referência a soluções de consulta (aparentemente formuladas por outras
pessoas jurídicas) quanto aos quadricíclos, que teriam alcançado o entendimento
no sentido de que a posição correta seria a 8703 (Soluções de Consulta DIANA05
no 20/2009, DIANA02 no 01/2011, DIANA02 no 04/2011, DIANA09 no 31/2011);
(b) afirma que os pareceres da OMA quanto a posição 8703.20 confirmariam que
os quadricíclos deveriam ser enquadrados na referida posição.
Reproduz-se abaixo o fundamento trazido pela fiscalização para a reclassificação:
Trata-se de veículo quadriciclo, conhecido como ATV (All Terrain Vehicle), modelo
TRX 420 FourTrax, fabricado pela Moto Honda da Amazônia LTDA. Conforme o sítio
da empresa na Internet, esse modelo conta com:
Moderno painel digital com um visor compacto e completo, velocímetro,
hodômetro total e parcial, horímetro, relógio, marcador de temperatura do
líquido de arrefecimento, marcador de combustível, indicadores de marchas,
tração 4x4, ré e falha na bateria, além de uma função inovadora que indica a
necessidade de manutenção", além de um "motor monocilíndrico de 420cc que
reduz perdas e desgastes na engrenagem de transmissão e possibilita.
No curso do procedimento fiscal identificou-se diversas soluções de consulta que
tiveram como objeto a classificação fiscal de veículos denominados quadriciclos ou
similares e, em todas elas, determinou-se a classificação fiscal na NCM 8703.21.00.
Como exemplo, a Solução de Consulta N° 31 - SRRF09/Diana, de 13 de abril de
2011, informa que esses tipos de veículos tem um sistema de direção baseado no
Princípio de Ackerman, característico de veículos automóveis, apesar de serem
dotados de guidão:
Consequentemente, concluiu-se pela impossibilidade de classificação desses veículos
como motocicleta (posição 87.11), apesar das várias semelhanças existentes, pelo fato
de sua direção estar baseada no princípio de Ackerman o que, é ratificado pela nota
de exclusão da posição nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, in verbis:
Notas explicativas do Sistema Harmonizado posição (8711)
São, pelo contrário, EXCLUÍDOS:
a) Os veículos de quatro rodas, para transporte de passageiros, com chassi
tubular, munidos de um sistema de direção do tipo automóvel, baseado, por
exemplo, no princípio de Ackerman (posição 87.03).
Por sua vez, a Solução de Consulta SRRF05/DIANA N° 20, de 13 de julho de 2009
também concluiu que o veículo denominado quadriciclo pelo interessado é considerado
como um "veículo para todo terreno" (all-terrain vehicle - ATV) e que a posição 8703
do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias é o nicho
apropriado para classificar o objeto da presente análise.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

87.03 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente
concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os
veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida
A respeito do alcance da posição 8703, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH) assim orientam (in verbis):
Com exceção dos veículos automóveis para o transporte de pessoas incluídos na
posição 87.02, a presente posição compreende os veículos automóveis de
qualquer tipo, incluindo os veículos automóveis anfíbios para o transporte de
pessoas, qualquer que seja o motor que os acione (motor de pistão, de ignição
por centelha (faísca*) ou por compressão, elétrico, turbina a gás, uma
combinação de um motor de pistão de combustão interna e um ou mais motores
elétricos, etc.).
INCLUEM-SE nesta posição:
d) Os veículos de quatro rodas, com chassis tubular, munidos com um
sistema de direção do tipo automóvel, por exemplo, baseado no princípio de
Ackerman.
Assim, deve o produto ser reenquadrado na subposição de 1° nível 8703.2, visto que sua
motorização atende aos requisitos contidos no texto dessa subposição, e,
conseqüentemente, na subposição de 2° nível 8703.21
8703.2 - Outros veículos, unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por
centelha (faísca*):
8703.21 -- De cilindrada não superior a 1.000 cm3
Como a posição não apresenta desdobramentos regionais, encontra-se a classificação
dos artigos no código NCM 8703.21.00.
Além disso, a Instrução Normativa RFB n° 1.459, de 28 de março de 20145, que
aprovou o texto consolidado da Coletânea de Pareceres de Classificação da Organização
Mundial das Aduanas (OMA), mostra que os veículos do tipo todo terreno (ATV), com
duas ou quatro rodas motoras, se classificam na subposição de segundo nível 8703.21, é
dizer (in verbis):
8703.21
e) Veículo para todo terreno de quatro rodas (com duas rodas motoras), com chassi
tubular, munido de selim do tipo utilizado em motocicletas, de um guidão para dirigi-lo
e de pneumáticos de baixa pressão. A direção pode posicionar as duas rodas dianteiras
como em um veículo automóvel tradicional (princípio de Ackerman). O veículo é
dotado de uma caixa de marchas automática com marcha a ré, de uma transmissão por
corrente no eixo traseiro e de freios a tambor dianteiros e traseiros. É propulsionado por
um motor monocilíndrico de quatro tempos com cilindrada de 124 cm3. Não é equipado
com porta-malas nem com barra de atrelagem.
f) Veículo para todo terreno com quatro rodas motoras, com chassi tubular, munido de
selim do tipo utilizado em motocicletas, de guidão para dirigi-lo e de pneumáticos de
baixa pressão (pneus-balões). A direção pode posicionar as duas rodas dianteiras como
em um veículo automóvel tradicional (princípio de Ackerman). O veículo é munido de
transmissão com cinco marchas do tipo dual range e marcha a ré, freios a tambor duplo
dianteiros e freios a tambor simples traseiros. É movido por um motor monocilíndrico a
quatro tempos, com cilindrada de 386 cm3, sendo a potência transmitida às rodas
dianteiras e traseiras por eixos. É equipado com compartimento de carga para o
transporte de mercadorias (capacidade total de carga de 120 kg, excluindo o motorista) e
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

um engate para reboque, e pode rebocar até 410 kg (o veículo mesmo pesa 273
kg).(grifou-se)
Além do princípio de Ackerman já salientado, enumera-se algumas características
presentes no quadriciclo analisado, retiradas do manual do proprietário disponível. no
sítio da fabricante. Tais características deixam clara a necessidade de classificação de
acordo com o os pareceres emitidos pela OMA.
 Uso somente no off-road
 Veiculo ATV (veículos do tipo para todo terreno) 7
 Selim do tipo utilizado em motocicletas
 Quatro rodas motoras
 Pneus sem câmara de baixa pressão
 Chassi tubular de berço duplo
 Guidão
 Freio traseiro a tambor/160mm
 Motor monocilíndrico de quadro tempos
 Sistema de transmissão com 5 velocidades à frente e 1 à ré
 2 compartimentos para transporte de mercadorias (dianteiro e traseiro)
 Engate de reboque
 Sistema de diferencial 8
 Peso de 263 kg para o modelo trx420fm
 Capacidade de reboque máxima de 385 kgf
Dessa forma, verifica-se claramente que a NCM 8703.21.00 da TEC, adotada nos
Pareceres de Classificação da OMA supracitados deve ser aplicada ao produto
internado pela empresa. (grifei)
Primeiramente, observa-se que quaisquer das soluções de consulta referenciadas
pela fiscalização foram anexadas na íntegra aos presentes autos. De fato, não é possível
confirmar os fundamentos trazidos pela fiscalização ao fazer referência à Solução de Consulta
N° 31 - SRRF09/Diana, de 13 de abril de 2011 e à Solução de Consulta SRRF05/DIANA N° 20,
de 13 de julho de 2009 (que teria reformado solução de consulta no qual foi adotada a
classificação fiscal adotada pela Recorrente).
Ainda que as informações referenciadas a essas soluções de consulta tenham sido
aparentemente reproduzidas pela fiscalização, para que seja avaliado eventual prejuízo à defesa
do sujeito passivo, entendo essencial a juntada aos presentes autos da íntegra das soluções de
Consulta.
Ora, de fato, o principal fundamento jurídico da autuação é a previsão expressa
das notas explicativas específicas das posições 8711 e 8703 que afirmam que os veículos de
quadro rodas, com chassi tubular, “munidos de um sistema de direção do tipo automóvel,
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

baseado, por exemplo, no princípio de Ackerman” estariam excluídos da posição 8711
(utilizada pelo contribuinte) e incluídos na posição 8703 (adotada pela fiscalização):
Notas explicativas do Sistema Harmonizado

Posição (8711)
São, pelo contrário, EXCLUÍDOS:
a) Os veículos de quatro rodas, para transporte de passageiros, com chassi tubular,
munidos de um sistema de direção do tipo automóvel, baseado, por exemplo, no
princípio de Ackerman (posição 87.03).

Posição (8703)
INCLUEM-SE nesta posição:
d) Os veículos de quatro rodas, com chassis tubular, munidos com um sistema de
direção do tipo automóvel, por exemplo, baseado no princípio de Ackerman.
Contudo, nas notas explicativas não constam maiores considerações quanto a esse
princípio, tratando-se de característica fática essencial da mercadoria para ser enquadrada na
posição pretendida pela fiscalização. Pelo parecer da OMA transcrito pela fiscalização, esse
princípio seria o fato da “direção pode posicionar as duas rodas dianteiras como em um veículo
automóvel tradicional”:
f) Veículo para todo terreno com quatro rodas motoras, com chassi tubular, munido de
selim do tipo utilizado em motocicletas, de guidão para dirigi-lo e de pneumáticos de
baixa pressão (pneus-balões). A direção pode posicionar as duas rodas dianteiras
como em um veículo automóvel tradicional (princípio de Ackerman). O veículo é
munido de transmissão com cinco marchas do tipo dual range e marcha a ré, freios a
tambor duplo dianteiros e freios a tambor simples traseiros. É movido por um motor
monocilíndrico a quatro tempos, com cilindrada de 386 cm3, sendo a potência
transmitida às rodas dianteiras e traseiras por eixos. É equipado com
compartimento de carga para o transporte de mercadorias (capacidade total de
carga de 120 kg, excluindo o motorista) e um engate para reboque, e pode rebocar
até 410 kg (o veículo mesmo pesa 273 kg). (grifei)
Contudo, estaria essa característica presente no veículo sobre análise? As fotos
constantes do manual seriam suficientes para essa finalidade? Caso positivo, quais fotos? Ainda
que a fiscalização tenha anexado aos autos o Manual do Proprietário do quadricíclo (e-fls.
52/791), o teor desse manual sob o aspecto do princípio de Ackerman não foi analisado
considerando as notas da NESH e o parecer da OMA.
Isso porque o respaldo fático da fiscalização constaria da Solução de Consulta n.°
31 - SRRF09/Diana, de 13 de abril de 2011, na qual teria sido informado que “esses tipos de
veículos [leia-se, os que foram objeto de autuação] tem um sistema de direção baseado no
Princípio de Ackerman, característico de veículos automóveis, apesar de serem dotados de
guidão”. Contudo, a falta da cópia integral dessa solução de consulta na autuação pode ter
eventualmente prejudicado a defesa do contribuinte a depender dos elementos técnicos
apontados como relevantes naquela solução de consulta para confirmar o que seria o sistema de
direção baseado no princípio de Ackerman. O prejuízo a defesa poderá decorrer do fato da
empresa não ter acesso públicos aos fundamentos da solução de consulta, considerando que ela
foi (aparentemente) direcionada a sujeito passivo distinto da Recorrente.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Com isso, considerando os fundamentos trazidos pela fiscalização aos presentes
autos, importante que a fiscalização anexe aos presentes autos as cópias integrais da Solução de
Consulta N° 31 - SRRF09/Diana, de 13 de abril de 2011 e da Solução de Consulta
SRRF05/DIANA N° 20, de 13 de julho de 2009, com os aspectos técnicos que foram
considerados naquelas soluções. Caso as soluções de consulta tenham sido formuladas por
pessoa jurídica distinta da Recorrente ou de outro grupo econômico, necessário que a
fiscalização oculte as menções à outra pessoa jurídica.
Acresce-se que atentando-se para o parecer da OMA transcrito pela fiscalização,
acima reproduzido, os dados técnicos nele indicados são distintos daqueles constantes do
Manual, não sendo possível atestar se essas diferenças poderiam contaminar por completo a
aplicação do referido parecer ao presente caso.
Primeira questão que gera dúvida quando se compara o parecer da OMA trazido
pela fiscalização e o manual do usuário se refere a capacidade máxima de carga, que não seria de
120 Kg, excluindo o motorista, como indicado no parecer, mas de 220 kg, incluindo o motorista
(e-fl. 233):

O parecer da OMA acima ainda indica a cilindrada de 396 cm3 e o peso do
veículo de 273kg, características essas que não coincidem com as informações técnicas do
quadricíclos (e-fls. 233/234) como consignado pelo própria fiscalização:

Da mesma forma, a capacidade de reboque de 410kg indicada no parecer da OMA
não se aproxima com a especificação técnica do quadricíclo (e-fl. 104):
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

Seriam essas características essenciais para a aplicação das notas específicas da
NESH? Ou basta o sistema de direção baseado no Princípio de Ackerman? Quais foram as
características específicas consideradas essenciais para fins de reclassificar os veículos no código
8703.21.00?
Com isso, essa relatora possui dúvidas quanto à autuação e os elementos
probatórios apresentados pela fiscalização, razão pela qual à luz do art. 29 do Decreto n.o
70.235/721 proponho o conversão do julgamento do recurso em diligência para que a autoridade
fiscal de origem:
(i)
Anexe aos presentes autos as cópias integrais da Solução de Consulta N°
31 - SRRF09/Diana, de 13 de abril de 2011 e da Solução de Consulta
SRRF05/DIANA N° 20, de 13 de julho de 2009. Caso as soluções de
consulta tenham sido formuladas por pessoa jurídica distinta da Recorrente
ou de outro grupo econômico, necessário que a fiscalização oculte as
menções à outra pessoa jurídica.
(ii)
Traga os esclarecimentos que julgar pertinente quanto às características
técnicas anexadas aos presentes autos (manual do usuário) e as notas da
NESH, esclarecendo em especial:
(ii.1) nos veículos objeto da autuação, a direção pode posicionar as duas
rodas dianteiras como em um veículo automóvel tradicional (princípio de
Ackerman)? Esse é o mesmo conceito do princípio de Ackerman adotado
pela Solução de Consulta n.o 31/2011?
(ii.2) As fotos constantes do manual do proprietário são suficientes para
confirmar que os veículos são munidos de um sistema de direção baseado

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720914/2019-33

no princípio de Ackerman? Caso positivo, referenciar as folhas do
processo nos quais constam as fotos que confirmam essa característica
técnica;
(ii.3) as características constantes do parecer da OMA (capacidade de
reboque, cilindrada, peso do veículo e capacidade máxima de carga) são
essenciais para a aplicação das notas específicas da NESH? Ou basta o
sistema de direção baseado no Princípio de Ackerman? Quais as
características
técnicas/fáticas
consideradas
como
essenciais pela
fiscalização para proceder com o reenquadramento?
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital